Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO MPDFT. APREENSÃO. MEDIDA MAIS GRAVOSA. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Ação Cautelar Inominada pela qual o Ministério Pública busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto em face de decisão que autorizou a restituição dos veículos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de ser concedido efeito suspensivo ativo a recurso, a fim de ser determinada a manutenção do bloqueio e da apreensão dos veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso de apelação, pois em consonância com o entendimento desta Corte.
4. A apreensão de bens desnecessários à elucidação dos fatos, mas com o único intuito de assegurar eventual ressarcimento na hipótese de condenação, desafia o princípio da presunção de inocência, sobretudo quando tal precaução pode ser garantida por meios menos gravosos, como ocorreu na hipótese: o magistrado a quo, a fim de resguardar a posse e uso dos veículos pela requerente, sem desguarnecer a efetividade da persecução penal, a nomeou como depositária fiel dos bens e determinou a anotação no RENAJUD de indisponibilidade de transferência dos automóveis.
5. Não havendo motivação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, mostra-se razoável aguardar o julgamento de mérito.
IV. DISPOSTIVO E TESE:
6. Ação conhecida e pedido julgado improcedente.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855801, 0750585-43.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.